Tribunal: TJSP
Processo: 1004473-52.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Pretensão de cobrança de multa pela rescisão imotivada do contrato de representação – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Hipótese em que não restou comprovada a existência de justa causa para a rescisão do contrato pela representada – Ausência de elementos que demonstrassem a falta de diligência do autor em relação à

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Pretensão de cobrança de multa pela rescisão imotivada do contrato de representação – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Hipótese em que não restou comprovada a existência de justa causa para a rescisão do contrato pela representada – Ausência de elementos que demonstrassem a falta de diligência do autor em relação à substituição de funcionários ou a desídia na prestação dos serviços – Impossibilidade de que a redução do número de posições de atendimento, realizada unilateralmente pela representada pouco tempo antes da rescisão, alterasse o valor da multa originariamente pactuada entre as partes – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004473-52.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INFINITI MARKETING DE INCENTIVO FIDELIZAÇÃO LTDA, é
apelado MALCOLN BRUZZESE 13169517821.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004473-52.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 26.731
Voto no 26.731
Apelação Cível no 1004473-52.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Apelante: Infiniti Marketing de Incentivo Fidelização Ltda
Apelado: Malcoln Bruzzese 13169517821
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
Pretensão de cobrança de multa pela
rescisão imotivada do contrato de representação Sentença
de procedência
Insurgência da ré
Descabimento

Hipótese em que não restou comprovada a existência de
justa causa para a rescisão do contrato pela representada
Ausência de elementos que demonstrassem a falta de
diligência do autor em relação à substituição de funcionários
ou a desídia na prestação dos serviços Impossibilidade de
que a redução do número de posições de atendimento,
realizada unilateralmente pela representada pouco tempo
antes da rescisão, alterasse o valor da multa originariamente
pactuada entre as partes RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de cobrança de multa por
rescisão contratual” proposta por MALCOLN BRUZZESE contra INFINITI
MARKETING DE INCENTIVO E FIDELIZAÇÃO LTDA, julgou procedente o
pedido para “condenar a Ré ao pagamento da multa estabelecida na
cláusula 9, no valor de R$ 35.000,00, acrescida de juros de 1% ao mês, a
partir da citação, e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir
do ajuizamento”. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação (fls. 272/273).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004473-52.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 26.731
Recorre a ré INFINITI MARKETING DE INCENTIVO E
FIDELIZAÇÃO LTDA. Sustenta que restou comprovada a desídia e a má
prestação dos serviços pela parte autora. Alega que a existência de rescisão
motivada da avença. Afirma que a requerente não procedeu com a
diligência necessária, razão pela qual foram reduzidos os números de P.A's,
bem como foi solicitada a troca de duas profissionais que não detinham
qualificação para o cargo. Argui a existência de erro quanto aos valores
utilizados para cobrança da multa rescisória, o qual deveria ter considerado
o número reduzido de P.A's. Busca a reforma da r. sentença para que o
pedido contido na petição inicial seja julgado improcedente (fls. 276/292).
Recurso recebido e contrariado (fls. 299/302).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de cobrança de multa por rescisão
contratual”
proposta
por
MALCOLN
BRUZZESE
contra
INFINITI
MARKETING DE INCENTIVO E FIDELIZAÇÃO LTDA.
O autor narrou, na petição inicial, que, em 15/08/2017,
as partes celebraram contrato de representação comercial, pelo prazo de 1
(um) ano. Arguiu que a ré rescindiu imotivadamente a avença em
31/01/2018, sem, no entanto, efetuar o pagamento da multa prevista na
cláusula 9a do contrato. Por tal razão, ajuizou a presente ação para que a ré
fosse condenada ao pagamento de R$ 36.574,98 (fls. 1/4).
Verifica-se que o D. Juízo a quo julgou procedente o
pedido formulado pelo autor, conforme segue (fls. 272/273):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004473-52.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 26.731
"(...)
Trata-se de ação em que se discute a existência
de fundamento jurídico para a ré proceder a resolução do
contrato havido entre as partes e a consequente
aplicação das penalidades previstas.
Na hipótese, do e-mail de fls. 176, a ré
denunciou o contrato, trazendo como única justificativa a
ausência do esperado retorno financeiro, ou seja, em
nenhum momento menciona eventual inadimplência do
Autor como fundamento para resolução do contrato.
Ocorre que tal retorno financeiro está inserido no
risco do negócio da Ré, não podendo ser imputado ao
Autor, salvo quando decorrente da má prestação do
serviço.
Com efeito, a Ré somente mencionou a
existência do inadimplemento contratual pelo Autor,
quando da notificação de fls. 179, momento em que já
havia sido questionada quanto ao pagamento da multa
contratual.
Ocorre que as testemunhas ouvidas não
demonstraram qualquer falta contratual do Autor, seja
decorrente da ausência de profissionais capacitados para
prestação do serviço, seja da inércia de eventual
prestação de contas.
Assim, ausente pressuposto que caracterize a
inadimplência do autor a fundamentar a resolução do
contrato, é de rigor a aplicação da multa estabelecida na
cláusula 9 do contrato, a qual dispõe que "poderá o
Contratante rescindir o (...) contrato, desde que indenize o
Contratado com a importância equivalente ao mensal
pago da retribuição, multiplicada pela metade dos meses
resultantes do prazo contratual".
No caso, o contrato foi extinto antes de 7 meses
do término de sua vigência, sendo de R$ 10.000,00 o
valor fixado da retribuição (cláusula 4).
Assim, multiplicando o valor da prestação
mensal pela metade do número de meses faltantes se
obtém a multa de R$35.000,00, a qual deverá ser
acrescida de juros e correção monetária.
Por fim, a redução do número de postos de
atendimentos implementada unilateralmente pela ré às
vésperas da resolução não pode ser considerada em seu
favor, para alteração do valor do contrato e
consequentemente do valor da multa, mas interpretada
como mera liberalidade do Autor, sob pena de ofensa à
boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004473-52.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 26.731
(...)".
Contra essa sentença, insurge-se a ré, ora apelante.
A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.
De saída, anote-se que restou inequívoco que, em
31/01/2018 a ré rescindiu unilateralmente o “Contrato Particular de
Prestação de Serviços para Representação Comercial” (fls. 9/14).
Realmente, observa-se que no e-mail enviado na referida data, a requerida
informou que “Baseada nas cláusulas contratuais, venho rescindir nossa
parceria de trabalho. Não estamos conseguindo o retorno esperado do
trabalho executado, tendo apenas custos. Findamos hoje nossa parceria de
trabalho!” (fl. 16).
Ocorre que, em que pese a ré alegasse a existência de
justa causa para a rescisão, tal fato não restou demonstrado.
Com efeito, o contrato firmado entre as partes previa
que “Constitui justa causa para a rescisão contratual pelo Contratante: a) A
desídia do Contratado no cumprimento das obrigações decorrentes do
contrato; b) A prática de atos que importem em descrédito comercial do
Contratante; c) A falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes
ao presente contrato de representação comercial; d) A condenação
definitiva por crime considerado infamante; e) Força maior, devidamente
justificada” (Cláusula 9a, § 3o - fl. 12 e art. 35, da Lei no 4.886/1965).
Assim, a mera alegação da requerida de que “não houve
a substituição de profissionais, não houve evolução na prestação dos
serviços, de modo que alternativa outra não restou à Requerida que não
rescindir o contrato, o que foi motivado por evidente serviço deficiente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1004473-52.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 26.731
parte da Requerente” (fl. 176), não permite a exclusão da multa por rescisão
imotivada prevista na avença.
De fato, observa-se que as partes discutiram sobre a
necessidade de substituição de profissionais consideradas inaptas (fl. 51 e
fl. 52), sem, contudo, que restasse comprovada a falta de diligência do autor
no tratamento dessa questão. Destaca-se, ainda, que pela troca de e-mails
entre as partes não se denota a existência de falhas na prestação dos
serviços pelo requerente, mas tão somente insatisfação da requerida pelos
resultados de vendas alcançados (fls. 201/229). No mais, a redução
unilateral do número de “Posições de Atendimento” (iniciada em
novembro/2017) por ausência de retorno esperado não se mostra capaz de
justificar a rescisão realizada em 31/01/2018, ou, ainda, a redução do valor
devido a título de multa previsto no contrato entabulado entre as partes.
Conforme anotou o D. Juízo a quo “a redução do número de postos de
atendimentos implementada unilateralmente pela ré às vésperas da
resolução não pode ser considerada em seu favor, para alteração do valor
do contrato e consequentemente do valor da multa, mas interpretada como
mera liberalidade do Autor, sob pena de ofensa à boa-fé”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da ré, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator